Tribunal: TJBA
Processo: 8065199-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8065199-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AGENTE PROMOTOR DO PLANHAP. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. .

I.
CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que
negou
provimento
à
apelação cível
interposta.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de isenção de custas processuais, com fundamento no art. 4º da Lei Estadual nº 4.256/1984, e avaliar o enquadramento da embargante como Agente Promotor do PLANHAP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/2015.

4. O julgador não está obrigado a reexaminar matéria de mérito ou a reforçar os fundamentos da decisão, sendo os embargos cabíveis apenas para suprir os vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

5
. Constatada a omissão quanto ao pedido de isenção de custas processuais, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos para integração do acórdão.

6. A URBIS, enquanto Agente Promotor do PLANHAP, devidamente credenciada, faz jus à isenção de custas processuais, nos termos do art. 4º da Lei Estadual nº 4.256/1984.

7. As demais alegações apresentadas no recurso não configuram omissão, obscuridade, contradição ou erro material, tratando-se de simples inconformismo com o julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
.
Embargos de declaração acolhidos
parcialmente
.

__________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
embargos de declaração
nº

8065199-75.2024.8.05.0000
,
sendo
e
mbargante
Habitação e Urbanização da Bahia S.A. URBIS
e
e
mbargad
o

Município de Salvador
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Bahia
, em
conhecer e
acolher
parcialmente
os embargos de declaração
,

nos termos do voto d
o
relator
.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Des. José Edivaldo Rocha Rotondano

Relator

Procurador(a) de Justiça